Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-04.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Processo : 0701704-04.2020.8.07.0012 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação interposta da r. sentença[1] que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação proposta por R. R. P. em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, condenando a seguradora que autorize e custeie a continuidade de todo o tratamento especializado ao autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, na Clínica Aquarela Centro de Desenvolvimento Infantil, sem limitação de prazo e número de sessões, bem como reembolse as despesas com musicoterapia e natação efetivamente comprovado. O juízo singular entendeu inexistente o dever de a seguradora indicar instituição que realize musicoterapia e atividade física adaptada, não podendo ser compelida a credenciar. Também julgou não haver dano moral a ser reparado. A ré-apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito[2]. Contrarrazões do autor pela manutenção da r. sentença[3]. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do apelo[4]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que o beneficiário não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do apelado, diagnosticado com autismo grau moderado, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. 2. Conforme petição de id. 25087646, o autor-apelado vem aos autos para pedir liminarmente a continuidade do tratamento multidisciplinar, sem limitação de prazo e número de sessões, conforme laudo médico atualizado, bem como o reembolso das consultas e avaliações realizadas às expensas do beneficiário, nos temos da r. sentença. Decido. As atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, restringem-se à atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal para parte que recorreu, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. E a tutela provisória de urgência em caráter incidental pressupõe a existência de recurso ou ação originária da competência do tribunal (art. 136 e seguintes do RITJDFT) em tramitação, sendo que, quando antecedente, deverá ser requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Inteligência dos artigos 299, 303 e 305, do CPC. Logo, inviável o pedido de tutela recursal pela parte que não recorreu e, no caso, o autor não apelou da sentença. Ademais, o apelado não pode usar das contrarrazões e de petição avulsa ulterior para formular pedidos em revisão da sentença, nem pedir tutela de urgência, se não recorreu ao menos adesivamente. Com efeito, “As contrarrazões de recurso não são o meio processual adequado para se deduzir pedidos de reforma da sentença. Cabendo à parte fazê-lo em razões de apelação.” (Acórdão n. 1078245, 00305010620168070001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 28/02/2018, Publicado no PJe 05/03/2018). Além disso, não pode ser conhecido por esta instância recursal simples reiteração do pedido de tutela provisória deferido na origem. Logo, no caso, observa-se que a intenção do apelado é promover a execução da decisão de primeiro grau. Contudo, reconhecido o direito judicialmente, cabe ressaltar que o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória. Nessa senda, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. Destarte, se o caso, a pretensão executória deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Dito isso, nada a prover por esta relatoria. 3. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 5 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23089226. [2] Id. 23089230. [3] Id. 23089237. [4] Id. 24384291.